Tribunal: TJMT
Processo: 1031865-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031865-70.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Exoneração voluntária de servidora já empossada. Ausência de demonstração de necessidade de provimento. Mera expectativa de direito. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I –
caso
em exame

Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, que alega direito à nomeação em razão da exoneração voluntária de servidora nomeada no mesmo certame
.

II –
questão
em discussão

Analisar se v
oluntária de servidora já empossada no cargo público gera, de forma
automática, direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente aprovado em cadastro de reserva
.

III –
dispositivo e tese

Tese de julgamento:

1. A exoneração voluntária de servidora já empossada não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato
aprovado em cadastro de reserva, ausente demonstração inequívoca de necessidade administrativa de provimento e preterição arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, art. 37, II; art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/PJC-MT, itens 26.1, 26.2, 26.3 e 26.9.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ARE 1.480.629
AgR
-EDv
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.02.2025; STJ, RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.292/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.08.2025; TJMT, MS n. 1017740-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança,
com pedido liminar,
impetrado contra alegada omissão na nomeação do impetrante para o cargo de Escrivão da
Polícia Judiciária Civil, referente ao Edital n. 01/2022-SEPLAG/SESP/PJC-MT,
em que foi
classificado na 146a
colocação na ampla concorrência.

Sustenta que, após a nomeação de candidatos
classificados
até
14
5
a
posição
, a candidata
c
lassificada em 4
5o lugar
, já nomeada e empossada no cargo,
requereu exoneração voluntária
em
razão de recondução ao cargo d
e
origem
no Poder Judiciário de Mato Grosso, fato que, em seu
entendimento, gera
o direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente.

Alega que, apesar de ter protocolado pedido administrativo (Processo SEPLAG-
PRO-2025/18444
) e formulado reiteradas solicitações, a Administração permaneceu inerte.

Requereu,
ao final, a concessão da segurança, com o reconhecimento do direito à nomeação e a determinação de sua imediata nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia Judiciária.

A medida liminar foi indeferida (Id.
315384898)
.

Prestadas informações,
o Estado
de Mato Grosso
defendeu a inexistência de
suportes fático e legal aptos a comprovar a alegação de que o impetrante ostentaria direito líquido

certo à nomeação (Id. 322137898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Wagner Cezar
Fachone
, manifestou pela
denegação da segurança
, ao fundamento de que
a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, não sendo a exoneração voluntária de candidata melhor
classificada motivo suficiente para obrigar a nomeação do impetrante,
sob pena
de violação ao princípio da
separação dos poderes
(Id. 324038351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
c
ontrovérsia

cinge-se a definir se
exoneração voluntária de servidora
, n
omeada
no mesmo
concurso público, enseja o
direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente na ordem classificatória.

O Edital
n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva dos Cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de
Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabeleceu o seguinte:

26.1. O candidato classificado neste Concurso Público, obedecendo à estrita ordem de classificação, será nomeado por meio de Ato Governamental, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.

26.2. A nomeação ocorrerá dentro do prazo de validade do Concurso Público, observada a necessidade e capacidade financeira do órgão, por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação.

26.3. A classificação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste Ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração, em datas que atendam ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira existente.

[...]

26.9.
O preenchimento das vagas e, ainda, as que surgirem no decorrer do seu prazo de validade,
serão
feitas de acordo com a necessidade e a conveniência da Polícia Judiciária Civil
. (Id. 314974352).

O concurso foi destinado à formação de cadastro de reserva.

A
n
ecessidade e o interesse da Administração no preenchimento d
e
cargos
decorrentes do certame foram demonstrados pelas
nomeações
até a
1
45a
classificada (
Kételin
S. Coleta)
, conforme DOE n. 29.934, de 19.2.2025 (Id. 314971398).

Figurando na
146a posição
da classificação final
(Id. 314974351 – fl. 3)
,
o impetrante afirma
ser o próximo na ordem classificatória. Sustenta, nesse contexto, que a
servidora Juliana Gaspar da Silva
foi exonerada,
com efeitos a partir de
28.02.2025, conforme Ato n. 785/2025

(
DOE n. 28.969, de 11.4.2025 (Id. 314971396)
,
fato que, a seu ver, enseja
a vacância do cargo e, por conseguinte, o
reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação.

É pacífico que os
candidatos aprovados em concurso público fora
do
número de vagas previstas no edital, ou seja, em cadastro de reserva, possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), firmou entendimento de que essa expectativa se
convola em direito subjetivo em situações excepcionais, notadamente quando há preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A
tese fixada no referido julgado estabelece:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte
da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Em igual direção,
o
Superior Tribunal de Justiça
“
consolidou o entendimento de que o candidato
classificado para
cadastro de
reserva
tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente
o direito à nomeação, ressalvadas

as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ocorreu na hipótese
”
.
(RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.292, Min.
Luis
Felipe Salomão, DJEN de 08/08/2025.)

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato
classificado
em cadastro de reserva somente
se configura quando comprovada, de
forma inequívoca, a necessidade de
provimento do cargo pela A
dministração Pública.
Para que se reconheça a p
reterição arbitrária,
é indispensável
a
demonstração de ato, expresso ou tácito, que revele essa necessidade, seguido de omissão injustificada na convocação do
candidato.

No caso dos autos, o impetrante não logrou demonstrar essa inequívoca necessidade. A circunstância de a Administração ter nomeado a candidata Juliana Gaspar da Silva em momento anterior não configura, por si só, manifestação de necessidade atual de provimento do cargo. Trata-se de concurso para cadastro de reserva, no qual a nomeação é ato discricionário, e a Administração pode, legitimamente, optar por não preencher a vaga decorrente da exoneração, sem que isso configure preterição arbitrária.

Para
, além disso
,
importa distinguir a
exoneração
da
desistência
:
A desistência traduz ato de renúncia expressa do candidato ao prosseguimento no certame, antes ou depois da nomeação, configurando manifestação inequívoca de vontade de não assumir o cargo, o que autoriza a Administração a convocar o próximo classificado, convolando sua expectativa em direito subjetivo à nomeação. Já
a
exoneração voluntária o
corre após a posse e o efetivo exercício do cargo, produzindo efeitos distintos, pois o servidor já integrou o quadro funcional e sua vacância não
decorre de renúncia ao concurso, mas de desligamento de cargo validamente provido.

Assim, a
mera exoneração a pedido
não se equipara à desistência de candidato ainda não empossado, inexistindo, em regra, direito subjetivo imediato à nomeação do subsequente, máxime no presente caso, em que indemonstrada a necessidade inequívoca da Administração e a resistência imotivada.

Nesse sentido
:

A exoneração de servidores já empossados não configura direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados, sendo que a aprovação fora do número inicial de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação
.

(MS
10177409720258110000, Rel
. Rodrigo Roberto Curvo,
j.
9
.
9
.
2025,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
).

4
. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica.

5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco
demonstrou-se
na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes
.
(ARE 1480629
AgR
-EDv
, Relator(a): E
dson
Fachin
, R
elator(a) p/ Acórdão: A
lexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, j
.
em 4
.
2
.
2025
).

Diante desse panorama
,
a pretensão do impetrante encontra óbice no princípio da separação dos poderes, que veda ao Judiciário interferir na conveniência e oportunidade administrativas quanto ao provimento de cargos,
salvo
em hipóteses de manifesta ilegalidade ou preterição arbitrária — situações não verificadas no caso em exame, razão pela qual não há como reconhecer qualquer prognóstico de direito líquido e certo em seu favor.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025